Tribunal: TJSP
Processo: 2235678-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Recuperação Judicial – Crédito habilitado como quirografário - Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de créditos futuros – Cessão fiduciária de créditos constituída regularmente – Individualização da garantia dotada de fungibilidade – Subsistência da garantia respaldada na movimentação da conta bancária indicada para sua formação - Crédito extraconcursal – Decisão

Ementa:
Recuperação Judicial – Crédito habilitado como quirografário - Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de créditos futuros – Cessão fiduciária de créditos constituída regularmente – Individualização da garantia dotada de fungibilidade – Subsistência da garantia respaldada na movimentação da conta bancária indicada para sua formação - Crédito extraconcursal – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235678-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
agravantes TREVISAN AGROINDUSTRIAL LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), TREVISAN PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE HORTIFRÚTI LTDA.,
LUIS ROBERTO TREVISAN, JOSÉ CARLO TREVISAN e OSMAR TREVISAN
JÚNIOR, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Douglas C. Dias", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235678-97.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2235678-97.2019.8.26.0000
Agravantes: Trevisan Agroindustrial Ltda. (Em Recuperação Judicial),
Trevisan Produção e Comércio de Hortifrúti Ltda., Luis Roberto Trevisan,
José Carlo Trevisan e Osmar Trevisan Júnior
Agravado: Banco Safra S/A
Interessado: Compasso Administração Judicial Ltda - Administradora Judicial
Comarca: São Sebastião da Grama
Número de origem: 1000390-71.2019.8.26.0588
Voto 15883
EMENTA
Recuperação
Judicial

Crédito
habilitado
como
quirografário - Cédula de crédito bancário garantida por
cessão fiduciária de créditos futuros Cessão fiduciária de
créditos constituída regularmente
Individualização da
garantia dotada de fungibilidade Subsistência da garantia
respaldada na movimentação da conta bancária indicada
para sua formação - Crédito extraconcursal
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
tirado contra decisão emitida pelo r. Juízo de
Direito da Comarca de São Sebastião da Grama,
que acolheu impugnação de crédito formulada
pela agravada, para declarar extraconcursais os
créditos relativos às Cédulas de Crédito Bancário no
1238598
(Aditivo
no
1239683),
1239675
(aditivo
de
no1240029)
e
1242200,
condenando
a
impugnada
ao
pagamento
de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) (fls. 44/45).
Os agravantes aduzem que o agravado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235678-97.2019.8.26.0000 -Voto no
3
admite que a garantia se extinguiu. Afirmam
inexistir individualização do objeto da garantia (requisito essencial ao negócio
fiduciário), além de inexistir possibilidade de
cessão fiduciária de bens futuros. Frisam que a
petição inicial não menciona quais duplicatas
teriam sido dadas em garantia. Alegam que a
cessão
fiduciária
se
referia
a
créditos
futuros, que passaram a existir após seu pedido
de recuperação judicial. Argumentam que, mesmo
que fosse válida a cessão fiduciária, sua
“garantia teria sido consumida”. Sustentam que
o crédito em favor do agravado é concursal.
Relatam que o agravado moveu duas execuções
contra si, insistindo em expropriar bens que
não são objeto da garantia, perseguindo seu
patrimônio. Requerem o deferimento de efeito
suspensivo para que seja suspensa a eficácia da
decisão agravada, considerado o agravado credor
concursal até o julgamento deste recurso e
seja, ao final, dado provimento a este agravo,
reformada a decisão enfocada e reconhecida a
concursalidade dos créditos discutidos (fls.
01/21).
Foi
indeferido
o
efeito
suspensivo
(fls. 98/100).
Em contraminuta, o agravado argumenta
que
a
descrição
e
a
individualização
da
garantia devem ser feitas de modo a permitir
sua correta identificação. Afirma ter especificado a conta bancária em que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235678-97.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“créditos
futuros”
seriam
debitados,
tendo
ocorrido a individualização pelos números dos
títulos relacionados. Assevera inexistir irregularidade ou ilegalidade na cessão fiduciária de direitos creditórios de recebíveis futuros, com objeto certo e
determinável, tendo sido conhecido o título
representativo da garantia na ocasião da compra
realizada. Frisa que a agravante confessou ter
amortizado as duplicatas antes de seu pedido de
recuperação judicial. Aduz haver entendimento
consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça
no sentido de não haver necessidade “de individualização das duplicatas quando da
formalização do título (RESP No 1797196/SP

JULGAMENTO EM 09/04/2019)”. Sugere que o artigo
66-B, §1o da Lei 4.728/1965 admite celebração
do
negócio
fiduciário
de
objetos
não
identificados por números, marcas e sinais, não
se podendo exigir do credor a individualização
das garantias. Propõe ser incontroversa a natureza extraconcursal da expropriação da
garantia fiduciária. Requer o desprovimento do
recurso
e
condenação
dos
agravantes
por
litigância de má-fé. Juntou documentos (fls.
106/122).
A Administradora Judicial manifestou-se
pelo desprovimento do agravo (fls. 968/971).
Intimada, a recorrida se manifestou
acerca dos novos documentos pelo agravado (fls.
975/978).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235678-97.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 104).
É o relatório.
O agravado apresentou impugnação de
crédito, sustentado, em síntese que, embora
tenha sido incluído na lista de credores pelo
crédito
de
R$
2.593.072,25
(dois
milhões,
quinhentos e noventa e três mil, setenta e dois
reais e vinte e cinco centavos) na Classe III
(Quirografários), não está sujeito à recuperação judicial por ser detentor de
crédito gravado com garantia fiduciária de
recebíveis (fls. 01/13 dos autos de origem).
Os agravantes, em resposta, afirmaram
que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da
extraconcursalidade (fls. 220/230 dos autos de
origem).
A
Administradora
Judicial,
em
sua
manifestação, esclarece que analisou o crédito,
de início, com fundamento em precedente desta
Corte; contudo, em razão do julgamento do
Recurso Especial 1.797.196/SP do E. Superior
Tribunal de Justiça, opina pelo reconhecimento
da
extraconcursalidade
dos
créditos
pela
desnecessidade de individualização dos títulos
(fls. 898/901 dos autos de origem).
Depois
de
ser
apresentado
parecer
ministerial (fls. 905/907 dos autos de origem),
a decisão recorrida acolheu a impugnação.
Irresignados, os agravantes pretendem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235678-97.2019.8.26.0000 -Voto no
6
reforma
da
decisão
que
reconheceu
como
extraconcursal o crédito de titularidade da
instituição financeira.
A
agravante
Trevisan
Produção
e
Comércio de Hortifrúti Ltda emitiu, em favor do
agravado, as Cédulas de Crédito Bancário no
1238598 (Aditivo no 1239683), 1239675 (Aditivo
no1240029) e 1242200, concedidos empréstimos
nos valores de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais), R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e
R$
600.000,00
(seiscentos
mil
reais),
respectivamente
(fls.
34/160
dos
autos
de
origem).
Não há dúvida de que, nos termos dos
artigos 66-B da Lei 4.728/1965 e 49, §3o da Lei
11.101/2005 e como o reiteradamente reconhecido
por este Tribunal de Justiça (Súmulas 59 e 62)
e pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1202918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013,
DJe 10/04/2013; REsp 1263500/ES, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
05/02/2013,
DJe
12/04/2013),
os créditos submetidos a cessão fiduciária não são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial. Num primeiro plano, examinadas as
cédulas de crédito bancário enfocadas no pleito
dos recorrentes, verifica-se que a instituição
da garantia fiduciária foi feita de maneira
remissiva,
por
meio
de
instrumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235678-97.2019.8.26.0000 -Voto no
7
particulares anexos.
Há, sempre no Quadro V de cada instrumento anexo, a previsão da cessão fiduciária de créditos incorporados a duplicatas mercantis, “identificados nos
registros eletrônicos resultantes das remessas
físicas ou eletrônicas”, acrescentando-se que
“os registros referidos e os produtos de sua
cobrança
encontram-se
e
encontrar-se-ão
em
posse do Safra, nas Contas Cedente e Vinculadas
descritas” (fls. 45, 88 e 130 dos autos de
origem).
A especificação da garantia fiduciária,
portanto, dependeria da apresentação dos registros eletrônicos previstos para serem
elaborados e arquivados, o que decorreria da
substituição contínua dos títulos vencidos por
novos títulos, conforme o transcurso do tempo
até o vencimento de cada título.
No caso concreto, a instituição financeira exibiu uma documentação muito
extensa, correspondente às cópias de segundas
vias de avisos de movimentação (fls. 123/776),
que fazem referência a títulos com vencimento
entre 2017 e 2018, organizados de maneira
dispersa e um tanto confusa.
O pedido de recuperação judicial dos
agravantes foi ajuizado em 26 de outubro de
2018. Na referida documentação apresentada, é
possível
verificar
que
há
referência
de
vencimentos à época do pedido de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235678-97.2019.8.26.0000 -Voto no
8
(p.e.,
fls.
336),
que autorizam o reconhecimento da existência de garantia
fiduciária hígida e plenamente eficaz.
A
conta
bancária
indicada
para
a
movimentação destinada à formação da garantia
fiduciária
continuava,
considerado
o
marco
temporal estabelecido pelo “caput” do mesmo
artigo 49 da Lei 11.101, mantendo lançamentos
contemporâneos,
de
maneira
que
a
garantia
marcada pela fungibilidade não pode ser tida
como inexistente.
Há, na espécie, então, a identificação
da
garantia,
com
indicação
de
número
de
duplicatas, datas de vencimentos, nomeação dos
sacados e valores nominais, comprovados os
registros mantidos pela instituição financeira.
Saliento que, quando do julgamento do
Agravo
de
Instrumento
2092177-85.2019.8.26.0000, no qual proferi voto
em
separado,
analisando
a
documentação
apresentada naqueles autos, as segundas vias de
avisos
de
movimentação
apresentada
pela
instituição financeira continham títulos com
vencimentos datados de dois anos antes do
pedido de recuperação judicial lá tratada, o
que resultou fosse reconhecida a ausência da
garantia fiduciária, que não subsistia quando
instaurado o procedimento concursal.
A situação, aqui, é diferente, pois a
garantia fiduciária ostenta existência contemporânea ao ajuizamento do pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235678-97.2019.8.26.0000 -Voto no
9
recuperação judicial.
Ressalva-se, ainda, que artigo 66-B da
Lei 4.728/65, que trata especificamente da
alienação fiduciária de bem fungível e da
cessão fiduciária de direitos sobre coisa móvel, bem como de títulos de crédito,
determina que os requisitos definidos no Código
Civil de 2002 para constituição da garantia,
também, devem se observados.
Não há conflito entre tais diplomas
legais e a garantia, na espécie, foi regularmente constituída, presente a individualização das garantias outorgadas,
caracterizado crédito extraconcursal.
Nada há, assim, para ser alterado na
decisão atacada.
Nega-se,
por
isso,
provimento
ao
agravo.
Fortes Barbosa
Relator